Tribunal: STF
Processo: HC 228390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.